Tribunal: TJDFT
Processo: 0730765-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DECISÃO AGRAVADA. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. PENHORA. DEPOSITÁRIO. ORDEM LEGAL. OBSERVÂNCIA. OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de julgamento conjunto de agravo interno em agravo de instrumento e de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que determinou o depósito de automóvel sob responsabilidade do depositário judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada possui vício de congruência; e (ii) definir a quem compete o encargo de depositário do automóvel penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da norma adequada ao caso concreto, ainda que não mencionada expressamente pelo recorrente, não caracteriza julgamento fora do pedido (extra petita).
4. A ordem de preferência e os requisitos para o depósito do bem penhorado e a assunção do encargo de depositário estão previstos no art. 840 do Código de Processo Civil, o qual é de observância obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Teses de julgamento: “1. A aplicação da norma adequada ao caso concreto, ainda que não mencionada expressamente pelo recorrente, não caracteriza julgamento fora do pedido (extra petita). 2. A ordem de preferência e os requisitos para o depósito do bem penhorado e a assunção do encargo de depositário estão previstos no art. 840 do Código de Processo Civil, o qual é de observância obrigatória.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 831 e 840.
Jurisprudência relevante citada: n/a.